Tribunal: STF
Processo: Rcl 59962
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO.   



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face de acórdão proferido pela Câmara Especial dos Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo EDcl no AgR no RE nº 1000257-50.2020.8.26.0602/50002, pelo qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 719.870-RG/MG, Tema nº 670 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. Em 02/07/2023, neguei seguimento à Reclamação por entender não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica, ao contrário, a autoridade reclamada assentou corretamente a aplicação do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.  



    3. Por meio da Petição STF nº 69.660/2023, a reclamante opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão recorrida, quanto ao pronunciamento sobre a matéria de fundo.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    5. Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.   



    6. Decorrido o prazo, cite-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).



    Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.  



    Publique-se.  



 Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator